Tribunal: TJDFT
Processo: 0736205-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Revisão de contrato de participação em grupo de consórcio. Previsão expressa das cobranças que o autor entende indevidas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de revisão de contrato de participação em grupo de consórcio.
II. Questão em discussão
2. Saber sobre a legitimidade das taxas cobradas e juros.
III. Razões de decidir
3. A lei 11.795/2008 define o consórcio como a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
4. Dada a natureza desse contrato, não há juros remuneratórios, portanto, não há discussão sobre taxa média de juros de mercado, ou capitalização de juros. A administradora do consórcio gerencia o grupo e cobra taxa de administração, fundo de reserva e, em casos de contrato de seguro (facultativo), cobra também a parcela do seguro.
5. O Superior Tribunal de Justiça orienta que a as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. Outras taxas têm cobrança legítima apenas se previstas expressamente no contrato, conforme art. 27 da Lei 11.795/2008.
6. Na espécie, houve previsão expressa das cobranças que o Autor entende indevidas, inclusive prefixadas em percentual certo. Não há cobrança de seguro, apenas das taxas pactuadas.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
-------
Lei 11.795/2008.